Tribunal: TJDFT
Processo: 0745374-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECLUSÃO. ERRO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido da exequente (agravante) de dedução, nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, do valor referente à contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria que compõem a base de cálculo da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os cálculos da contadoria judicial estão adequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo, dotado de fé pública, imparcialidade e rigor técnico. Diante da natureza eminentemente técnica da matéria examinada e da presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo pericial, é dever da parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo perito designado pelo Juízo.
4. A contadoria do juízo apresentou memória de cálculo informando o valor do crédito devido na data de 28/12/2022, ao passo que a impugnação aos cálculos só foi apresentada pela exequente na data de 17/9/2025, após o transcurso de quase 3 (três) anos.
5. Se a exequente teve a oportunidade de se manifestar nos autos, em mais de uma ocasião, sobre os cálculos, e assim não o fez, considera-se preclusa a possibilidade de discussão da matéria, ainda que ausente intimação específica para tanto. Ainda, não acostada aos autos decisão administrativa ou judicial que comprove o reconhecimento do direito da exequente à isenção de contribuição previdenciária, incabível a constatação de equívoco nos cálculos realizados pelo perito judicial. Acolhimento da impugnação da credora que não se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.